Tribunal: TJBA
Processo: 8016185-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016185-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: LUIZ BERNARDO SOUZA E SOUZA

Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

Embargado: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s): SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE ABORDOU DE FORMA CLARA E SUFICIENTE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Embargante alega contradição quanto à ilegitimidade ativa e omissão quanto à análise de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão apontados pelo Embargante, que justificariam sua integração ou reforma.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, examinando expressamente a validade da notificação extrajudicial e os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

4. Quanto à alegada contradição sobre a tese de ilegitimidade ativa, o julgado foi claro ao aplicar o princípio da supressão de instância, consignando que a questão relacionada à questão não foi objeto da decisão agravada, vedando sua apreciação em sede recursal.

5. No que concerne à alegada omissão sobre encargos abusivos, o acórdão esclareceu adequadamente que a matéria não integrou o objeto da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar, não podendo ser analisada sem violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

6. O julgado aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 1.132, que estabelece ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária.

7. A pretensão do Embargante constitui inequívoca tentativa de rediscutir o mérito utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, configurando comportamento protelatório vedado pelo ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Para serem admitidos os embargos declaratórios, é necessário que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa. 3. A aplicação do princípio da supressão de instância impede a análise, em sede de agravo de instrumento, de questões não decididas na instância de origem".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132)

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8016185-88.2025.8.05.0000, sendo Embargante Luiz Bernardo Souza e Souza e Embargado o Banco Andbank (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator